Tribunal: STF
Processo: ARE 1465399
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 7):



    ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. A absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP constitui-se em um julgamento antecipado da lide penal, somente podendo acontecer quando inexistirem indícios da autoria ou prova da materialidade ou se a denúncia não descrever conduta caracterizadora de crime em tese ou na total impossibilidade da pretensão punitiva, verificando-se, desde logo, a improcedência da acusação. 



    INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE. 



    A não observância do disposto no art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei 11.690/08, constitui nulidade de caráter relativo, cujo reconhecimento depende da arguição no momento oportuno e da demonstração de efetivo prejuízo. Preliminares rejeitadas. 



    PREFEITO MUNICIPAL. CRIME CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO NO ULTIMO ANO DO MANDATO OU LEGISLATURA. 



    Comete o delito previsto no art. 359-C do CP o Prefeito Municipal que ordena ou autoriza a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato, sem a devida disponibilidade de caixa. Ação julgada procedente. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de assunção de obrigação no último ano do mandato ou legislatura, por quatro vezes (art. 359-C c/c art. 71, caput, ambos do Código Penal) (Doc. 7).



    Os Embargos de Declaração opostos contra esse julgado foram rejeitados (Doc. 12).



    A defesa, então interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega violação aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da CF/1988. (Doc. 16)



    Nas razões recursais, alega “[...] violação ao art. 93, inc. .IX, da Constituição Federal, pois a r. decisão - que afastou a incidência da absolvição sumária restou estabelecida sem a apreciação dos argumentos aventados pela defesa técnica (acerca da atipicidade do fato) em sua resposta à acusação [...].” 



    Além disso, “[...] a persecutio criminis se produziu em nítida violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, desde a instrução processual, até o r. acórdão que julgou improcedente o argumento defensivo 'relativo à impossibilidade de a magistrada fazer perguntas diretas à testemunha arrolada pelo ora recorrente.”



    Requer, assim, o provimento do recurso, “a fim de que, uma vez conhecido, seja-lhe dado provimento, declarando-se a nulidade do v. decisum colegiado.” 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) a matéria impugnada não foi devidamente prequestionada na instância “a quo”; e (b) “se ofensa houvesse a dispositivo constitucional, não seria de forma frontal e direta, como exige o recurso extraordinário, mas de forma reflexa, intermediada pela legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o acesso à via recursal extraordinária.“ (Doc. 22).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência dos óbices processuais. Reitera, no mais, os argumentos desenvolvidos no apelo extremo. (Doc. 26)



    É o relatório. Decido. 



    Além do Recurso Extraordinário, defesa interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o referido acórdão do TJRS, no qual requereu a absolvição sumária do recorrente, ou, subsidiariamente, a anulação da instrução processual, por violação ao art. 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal.



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos EDcl nos EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 111.644/RS, reconheceu a prescrição da pretensão executória e declarou a extinção da punibilidade do recorrente. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 44):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. 



    1. De acordo com reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando os embargos de declaração objetivam atribuir efeitos infringentes ao julgado, é possível recebê-los como agravo regimental.



    2. O art. 110, § 1º, do Código Penal disciplina que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (como in casu), regula-se pela pena aplicada.



    3. Imposta a pena em 1 ano (1 ano e 2 meses menos 2 meses acrescidos em razão da continuidade), a prescrição verifica-se em 4 anos, conforme dicção do art. 109, V, do Código Penal.



    4. Não decorridos 4 anos entre a publicação do acórdão condenatório em ação penal originária (5/11/2010) e o trânsito em julgado da condenação (17/12/2010), não se verifica a prescrição da pretensão punitiva.



    5. Decorridos mais de 4 anos entre o trânsito em julgado da condenação – tanto para a acusação quanto para a defesa – e a presente data, o reconhecimento da prescrição da pretensão executória é medida que se impõe.



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, para tornar sem efeito a decisão que declarou extinta a punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva. No entanto, por ser matéria de ordem pública, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão executória e declarar, por consequência, extinta a punibilidade do ora agravado. 



    Assim, o presente Agravo em Recurso Extraordinário perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente